Tribunal: TJSP
Processo: 0000961-04.2017.8.26.0144
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS PROVADAS - Suficientes os elementos probatórios a demonstrar que o réu participou da subtração de coisa alheia móvel, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, de rigor a manutenção do édito condenatório.

CONCURSO DE CRIMES – Delitos

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS PROVADAS - Suficientes os elementos probatórios a demonstrar que o réu participou da subtração de coisa alheia móvel, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, de rigor a manutenção do édito condenatório.

CONCURSO DE CRIMES – Delitos cometidos em semelhantes condições de tempo, local e maneira de execução, devendo o subsequente ser considerado como continuação do antecedente – Afastamento do concurso material – Reconhecimento do crime continuado. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.